Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão executória de título executivo extrajudicial. Recurso do devedor contra o ato sentencial que rejeitou os embargos à execução.

2 – Admissibilidade. O recurso inominado é cabível contra a sentença. Não obstante o ato impugnado (ID25743636) se denomine decisão, ele implica em extinção da execução, de modo que a sua natureza intrínseca é de sentença. Logo, cabível o recurso inominado.

3 – Embargos à execução. Art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995. A sentença ora exequenda condenou a ré ao cumprimento da obrigação de entregar o notebook especificado, obrigação esta que foi extinta pela conversão em perdas e danos em valor já depositado, e declarou a inexistência de débitos em relação aos valores de locação. O recorrido promoveu a execução de astreintes com base na alegação de que continuam as cobranças da dívida declarada inexistente, contra o que se insurgiu o recorrente em impugnação (legalmente denominada embargos à execução).

4 – Ausência de título. O provimento de natureza declaratória é auto-executório. A declaração de inexistência do débito, na sentença, é suficiente para a solução do conflito. O protesto, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito ou qualquer modalidade de cobrança constituem ilícito autônomos que ensejam as consequências que lhes são próprias. Apropriadamente há decisão, na execução, cominando repetição em dobro para o caso de cobrança. Contudo, nenhuma dessas hipóteses foi demonstrada no caso em exame. O recorrido informa que ainda subsiste, nos registros internos da empresa, informação sobre a dívida. Não obstante, o registro de dados no cadastro interno da empresa, sem divulgação a terceiros, sem restrição de qualquer ordem ou sem qualquer prejuízo ao nome ou reputação do consumidor não constitui fato relevante. Não há, efetivamente, cobrança ou qualquer ato restritivo. Assim, não há título a embasar a execução, de modo que a execução deve ser extinta.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.